Tribunal: TJMT
Processo: 1024163-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Higor Egidio Oliveira de Souza contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da nulidade da decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; inexistência do crime, por cuidar-se de flagrante forjado; fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; e, existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 66101973).
Anexou-se documentos (Id. 66101972).
Extrai-se do Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas Airton Araújo Feitosa e Alexsandro da Silva Costa, policiais militares, que a guarnição policial realizava rondas pelo Bairro Costa Verde, quando avistou um veículo Fox, cor prata parando em frente a uma residência. O motorista (posteriormente identificado como Guilherme Assad Melo Riechi) desceu do carro com uma maleta azul na mão, mas ao avistar os policiais, aparentou nervosismo e correu para o interior da residência. Os militares tentaram abordá-lo, mas, a princípio, não lograram êxito. Por outro lado, abordaram o paciente, proprietário da casa em que Guilherme ingressou, e em busca pessoal, encontraram com ele duas porções pequenas de substancia análoga a maconha.
Após diligências, os policiais obtiveram sucesso em localizar Guilherme, ocasião em que constataram, no interior da maleta que ele carregava, a existência de dois tabletes de substancia análoga a maconha.
Outrossim, no interior da residência do paciente, os policiais encontraram oito trouxas de substancia análoga a maconha e dois vidros com restos de maconha, além de dois tabletes dessa mesma droga.
Assim, ambos foram presos em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei no. 11.343/06.
Pois bem. Passo à análise das matérias arguidas.
I – NULIDADE DO DECISUM PRIMEVO
Primeiramente, a impetrante sustenta nulidade da decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o pleito não fora satisfatoriamente analisado no primeiro grau, porquanto o juiz não apreciou a tese de flagrante forjado, mas de tese diversa, não alegada – flagrante preparado.
Apesar de, realmente, o magistrado a quo ter afastado a tese de flagrante preparado, e não forjado, como requereu a defesa, entendo, ao menos por ora, pela impossibilidade de se reconhecer qualquer nulidade.
A uma, porque o reconhecimento de que a prisão em flagrante do paciente foi forjada pelos policiais, demandaria análise de provas, inviável em mera análise de pedido de revogação da segregação cautelar.
A duas porque, a priori, inexistiu qualquer prejuízo ao paciente, a quem, a qualquer momento enquanto perdurar a segregação preventiva, é assegurado o direito de formular novo pedido de revogação da prisão cautelar.
II – FLAGRANTE FORJADO
Prosseguindo, malgrado a alegação de que inexistiu o cometimento de crime pelo paciente, por cuidar-se de flagrante forjado, é cediço que, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento da indigitada tese, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:
“(...) “É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas; o que é vedado nesta via estreita. [...].” (TJMT, HC no 10636/2015) (...)” (TJ-MT - HC: 10038657520168110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2017)
III – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decisum em que manteve o decreto cautelar, que a medida foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública: a) diante da quantidade de droga apreendida, tratando-se de mais de dois quilos de maconha, o que demonstra a gravidade concreta da conduta; b) do fato de que o paciente possui contra si um executivo de pena pela autoria do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, do CP); e, ainda, c) porque ele responde a Inquérito Policial, pela suposta prática do crime de receptação.
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – mais de dois quilos de substância análoga à maconha.
Além do mais, malgrado a discordância da impetrante, ao que tudo indica, é necessária a custódia preventiva, também para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, mormente porque o paciente possui condenação por outro crime e responde a inquérito policial.
Apesar de negar a autoria do crime pelo qual está sendo investigado no IP, a alegação é irrelevante, já que, para concluir-se o risco de recalcitrância basta que o agente esteja sendo investigado ou processado por outro crime.
Nesse sentido entende o STJ, que:
“(...) Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] (RHC n. 84.703/ES, minha relatoria, julgado em 17/8/2017, DJe 25/8/2017). (...)” (RHC 119.211/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator